Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-17.2022.8.11.0102
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000899-17.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO PEREIRA DIAS - CPF: 076.214.361-40 (APELADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO PEREIRA - CPF: 322.770.178-25 (APELADO), CREUSA DIAS DA SILVA - CPF: 797.916.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (ASSISTENTE), I. M. P. D. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA DIAS - CPF: 076.214.361-40 (APELANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO PEREIRA - CPF: 322.770.178-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (VÍTIMA), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (VÍTIMA), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – EXTINÇÃO PARCIAL DE TRÁFICO DE DROGAS [LITISPENDÊNCIA] – CONDENAÇÃO POR DESACATO – RECURSO MINISTERIAL – SEGUNDA AÇÃO PENAL EM FASE PROCESSUAI MAIS ADIANTADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – EXPRESSÕES NÃO OFENSITIVAS, AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E ISENÇÃO DE CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS – TRÁFICO DE DROGAS – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA SEGUNDA AÇÃO PENAL – CRIMES MAIS ABRAGENTES E GRAVES –
DECISÃO PRESERVADA
– ACÓRDÃOS DO TJMT – DESACATO – DEPOIMENTOS CORENTES DOS POLICIAIS CIVIS [VÍTIMAS] – OFENSAS PROFERIDAS A AGENTES PUBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO [CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS DE BUSCA DOMICILIAR E PRISÃO] – DOLO DE OFENDER E DEPRECIAR A ATUAÇÃO FUNCIONAL – EXPRESSÃO DE BAIXO CALÃO – ADJETIVOS DESRESPEITOSOS E DEPRECIATIVOS – DESPRESTÍGIO – ARESTOS DO TJDFT, TJSP E TJMT –
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA
–

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA –
COMPROVAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– JULGADO DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO - APELO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Se

“v
erificada a litispendência, a extinção do feito secundário afigura-se adequada [...] e não há qualquer retoque a ser realizado na decisão recorrida”
(TJMT, RSE 1018516-73.2020.8.11.0000).

“Havendo duas ações penais [...] contra o mesmo acusado e em razão do mesmo fato, é de se reconhecer a ocorrência da litispendência [...] e declarar extinto”
o segundo processo (TJMG, AP 1.0625.07.073217-1/001).

A

“maior abrangência e gravidade”
da primeira ação penal justificam a extinção da segunda
(TJMT, HC 1023089-52.2023.8.11.0000)
.

As
“palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão”
configuram
“o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício”
(TJMT, AP 0001295-32.2018.8.11.0011).

A expressão de baixo calão proferida contra os policiais civis “
se enquadra perfeitamente na figura do desacato
” (TJSP, AP 1501641-40.2018.8.26.0576), por ser adjetivo desrespeitoso e depreciativo a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP 0005466-92.2017.8.07.0006).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais [...], não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(TJMT, AP 0001246-18.2015.8.11.0036).

A
condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal por ter sido condenado pelo
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(CPP, art. 804)
, razão pela qual
a isenção por hipossuficiência também deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, AP 59844/2018).

R
ecursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
1000899-17.2022.8.11.0102
- COMARCA DE VERA

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

SÉRGIO EDUARDO PEREIRA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

SÉRGIO EDUARDO PEREIRA

EDUARDO PEREIRA DIAS

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por SÉRGIO EDUARDO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da ação penal (no
1000899-17.2022.8.11.0102
), que reconheceu a litispendência e extinguiu a ação penal, sem resolução de mérito,
por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – e condenou o apelante [
SÉRGIO EDUARDO PEREIRA
] por desacato a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto – art. 331,
caput
, do CP – (ID 187822282).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA sustenta que: a)
“o reconhecimento da litispendência”
deveria extinguir a primeira ação penal
[
no
1000896-62.2022.8.11.0102] por estar com o trâmite processual
“menos adiantado”
do que a segunda
[no
1000899-17.2022.8.11.0102]; b) há provas para a condenação de EDUARDO PEREIRA DIAS por tráfico de drogas.

Requer o provimento para que seja mantida
“esta ação penal”
[
no
1000899-17.2022.8.11.0102]
“determinando-se o arquivamento [...] da [...] no 1000896-62.2022.8.11.0102”
e, por consequência, o apelado EDUARDO PEREIRA DIAS seja condenado por tráfico de drogas

(ID 187822295).

O apelante/apelado
SÉRGIO EDUARDO PEREIRA
sustenta que: a)
“as expressões proferidas não ultrapassam o limite do razoável [...] capaz de humilhar o servidor ou retirar-lhe o prestígio”
; b)
“o dolo nas ofensas [...] se mostrou dirigido para [...] os policiais”
e não contra a
“função estatal”
; c)
“não dispõe de recursos suficientes para pagar as custas [...] e demais despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”
.

Requer o provimento para que seja absolvido de desacato por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela isenção das custas e despesas processuais (ID 190844657).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA e
SÉRGIO EDUARDO PEREIRA e EDUARDO PEREIRA DIAS
pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 193387161; ID 187822307; ID 187822312).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.1 ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE DESACATO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA A PRÁTICA CRIMINOSA. 1.2. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 2.1 PROSSEGUIMENTO DESTA AÇÃO PENAL E ARQUIVAMENTO PARCIAL DO PROCESSO CRIMINAL N. 1000896-62.2022.8.11.0102. NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE PARA DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO QUE TRAMITA EM OUTRA VARA. 2.2 CONDENAÇÃO DO RÉU EDUARDO PEREIRA DIAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE TRATA SOBRE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 202339682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO DELITUOSO 01 – TRÁFICO DE DROGAS:

No dia 11 de novembro de 2022, por volta das 06h, em residência particular deste município de Vera/MT, localizada na Rua Porto Principe, esquina com a Rua Bolívia, bairro Esperança, os denunciados, EDUARDO PEREIRA DIAS e SÉRGIO EDUARDO PEREIRA, guardavam, tinham em depósito, traziam consigo, para a mercancia, 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha, conforme termo de exibição e apreensão ID 105792935 e Laudo Pericial n. 500.2.04.2022.012629-01 – ID 105802177, substâncias estas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, Policiais Civis se deslocaram até a residência acima mencionada a fim de efetuarem o cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar expedido para aquela localidade.

No cumprimento da diligência, os referidos Policiais lograram êxito em encontrar e apreender, no interior da residência, em diversos cômodos da casa, 05 (cinco) porções de entorpecentes análogos a maconha, bem como ainda efetuaram a apreensão de valores em espécie e diversos aparelhos celulares.

FATO DELITUOSO 02: DESACATO

No dia, horário e local supracitados, os denunciados EDUARDO PEREIRA DIAS e SÉRGIO EDUARDO PEREIRA, desacataram os funcionários públicos, Wladimir de Mesquita Pinto e Joicimar da Silva Nascimento, investigadores de polícia, no exercício de suas funções.

Consta dos autos que, diante do cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão da residência acima mencionado, os denunciados desacataram a equipe policial que realizava a diligência, dizendo: ‘seus pau no cú, vagabundos, não irão me prender’ e ainda ‘quando sair vou pegar vocês, vocês vão ver’.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente DENÚNCIA contra EDUARDO PEREIRA DIAS e SÉRGIO EDUARDO PEREIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 331, do Código Penal [...].”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – ID 187822150).

O Juízo singular reconheceu a litispendência
com a ação penal
no
1000896-62.2022.8.11.0102 e extinguiu, sem resolução de mérito, estes autos
[no
1000899-17.2022.8.11.0102] em relação ao tráfico de drogas; reconheceu a responsabilidade penal do apelante/apelado SÉRGIO EDUARDO PEREIRA por desacato e dosou a pena nos
seguintes termos:

“DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADO AOS RÉUS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006)

No tocante ao ilícito penal em epígrafe, razão assiste a defesa na argumentada litispendência com a ação penal n. 1000896-62.2022.8.11.0102, em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Nessa senda, é certo que no âmbito processual penal, caracteriza-se litispendência quando um mesmo acusado se encontra respondendo a dois processos penais relacionados à mesma imputação.

[...]

Nessa toada, consoante ao anotado pela defesa técnica dos réus, a presente denúncia reproduziu a exordial acusatória ofertada no processo n. 1000896-62.2022.8.11.0102.

Ora, compulsando os processos de n. 1000896-62.2022.8.11.0102 (primeiro) e 1000899-17.2022.8.11.0102 (segundo) constata-se que o primeiro está sedimentado nos mesmos fatos apurados no segundo.

[...]

Logo, verificada a identidade entre as denúncias e partes, causa de pedir e pedido, forçoso reconhecer a litispendência, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, no que diz respeito ao ilícito penal descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

2 DO CRIME DE DESACATO IMPUTADO AOS RÉUS (ART. 331 DO CP)

Quanto à materialidade do delito de desacato, está-se diante de crime, em regra, transeunte, ou seja, que não deixa vestígio (a não ser quando se está diante desse crime escrito).

Relativamente à autoria, essa emerge dos elementos de convicção constantes dos autos e repousa tão somente sobre o réu Sergio Eduardo Pereira.

[...]

Ao cabo da instrução criminal, restou demonstrada a responsabilidade apenas do réu Sergio Eduardo Pereira pela prática do desacato descrito na denúncia. Nesse sentido, é firme e segura toda a prova deduzida, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório.

Inicialmente, anoto que, embora os Policiais figurem como vítimas, seus depoimentos podem e devem ser considerados como importante elemento de prova.

[...]

No caso dos autos, não há qualquer evidência de que haja motivos para os Policiais Civis prejudicarem o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crime. Competiria ao acusado produzir prova nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu, máxime porque a tese de ausência de dolo específico, com a devida vênia à combativa defesa técnica, não encontra eco nos elementos de convicção amealhados.

Na espécie, verifica-se que os depoimentos são harmônicos, coesos e uníssonos.

[...]

Na hipótese sob julgamento, não é possível confundir os atos atribuídos ao réu como críticas legítimas à conduta dos agentes públicos, mas sim pura e simples ofensa e desrespeito, em total desprestígio às instituições representadas por aqueles servidores, sendo legítima a sua tipificação sem qualquer violação a direitos fundamentais.

Ao praticar o delito, o réu humilhou e desprestigiou agentes públicos no cumprimento de suas funções, atingindo não só os agentes, mas também a Administração Pública, a quem a lei penal visou proteger com a tipificação da conduta.

[...]

Destarte, e sendo injustificável a atitude do réu de ofender funcionários públicos, no regular exercício de suas funções, em razão de mero descontentamento com a atuação, impõe-se se o decreto condenatório.

Repisa-se que não restou comprovada, em juízo, a autoria delitiva do réu Eduardo Pereira Dias. Em contrapartida, perante juízo, provou-se que o desacato partiu, exclusivamente, do réu Sergio Eduardo Pereira.

À guisa de arremate, pelas provas colhidas nos autos, e inexistindo causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu Sergio Eduardo Pereira pelo crime de desacato é de rigor.

DISPOSITIVO

Desse modo, (i) julgo extinto o presente feito (processo n. 1000899- 17.2022.8.11.0102), sem resolução do mérito, unicamente no que concerne ao ilícito penal taxado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão de litispendência, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, de acordo com a norma prevista no artigo 3o do Código de Processo penal; e, (ii) julgo parcialmente procedente o pedido inicial, absolvendo o réu Eduardo Pereira Dias do crime previsto no artigo 331 do Código Penal e condenando o réu Sergio Eduardo Pereira na pena do artigo 331 do Código Penal.

APLICAÇÃO DA PENA

[...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL)

No que se refere à culpabilidade, ela não extrapolou o tipo penal. O réu é portador de maus antecedentes, uma vez que se trata de agente reincidente, vide o executivo de pena n. 2000001-55.2020.8.11.0102. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do réu. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal, perfazendo a pena de 7 (sete) meses de detenção.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisam-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, ausentes agravantes ou atenuantes.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Nesse ponto, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

PENA DEFINITIVA

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu em 7 (sete) meses de detenção.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O regime de início de cumprimento da pena, considerando o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, será o aberto.

[...]

Condeno o réu Sergio Eduardo Pereira ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito –
ID 187822282)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de polícia Wladimir de Mesquita Pinto (ID 187821659) e Jocimar da Silva Nascimento (ID 187821660), a testemunha Izabela Marta Pereira Dias (ID 187821661) e interrogados
SÉRGIO EDUARDO PEREIRA (ID 187821665) e EDUARDO PEREIRA DIAS
(ID 187821668).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wladimir de Mesquita Pinto e Jocimar da Silva Nascimento [investigadores de polícia], das testemunhas Victor Hugo Souza Santos, Izabela Marta Pereira Dias, Creusa Dias da Silva, Vinícius Mozorovicz Guerra e Francisco Afonso Machado Espindola e de
SÉRGIO EDUARDO PEREIRA e EDUARDO PEREIRA DIAS
(relatório de mídias – ID 187822249).

Dito isso, analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do apelo do órgão ministerial
:

Verifica-se que o Juízo singular considerou que
“os processos n. 1000896-62.2022.8.11.0102 (primeiro) e 1000899-17.2022.8.11.0102 (segundo) [...] estão sedimentados nos mesmos fatos [...] há identidade entre as denúncias, causa de pedir e pedido [...] impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, no que diz respeito ao [...] artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
por litispendência (
ID 187822282)
.

De fato, os apelados
foram denunciados em 2 (duas) ações penais [no
1000896-65.2022.8.11.0102 e no 1000899-17.2022.8.11.0102]
pelos mesmos fatos [tráfico de drogas, em 11.11.2022, na rua Porto Príncipe, esquina com rua Bolívia, bairro Esperança, em Vera/MT].

Frise-se que na ação penal no
1000896-65.2022.8.11.0102 [7a Vara Criminal de Cuiabá], a denúncia foi recebida,
em 17.3.2023
(PJE 1o grau no 1000896-62.2022.8.11.0102), ao passo que, nestes autos [no 1000899-17.2022.8.11.0102], a inicial acusatória fora recebida,
em 5.5.2023
(ID 187822170), de modo que
“v
erificada a litispendência, a
extinção do feito secundário afigura-se adequada
[...] e não há qualquer retoque a ser realizado na decisão recorrida”
(TJMT, RSE 1018516-73.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 4.12.2020).

Com efeito,
“havendo duas ações penais [...] contra o mesmo acusado e em razão do mesmo fato, é de se reconhecer a ocorrência da litispendência [...] e declarar extinto”
o segundo processo (TJMG, AP 1.0625.07.073217-1/001 – Relator Des. Alexandre Victor de Carvalho – 29.3.2010).

Observe-se que, nesta ação penal
[
no 1000899-17.2022.8.11.0102] apenas os apelados
foram denunciados por tráfico de drogas e desacato – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 331, do CP –, ao passo que
na primeira
[
no
1000896-65.2022.8.11.0102] os apelados
e outros 21 (vinte e um) corréus foram denunciados por tráfico de drogas e organização criminosa armada – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 –, a revelar
“maior abrangência e gravidade”
e justificar a extinção da segunda – no 1000899-17.2022.8.11.0102 –
(TJMT, HC 1023089-52.2023.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 18.12.2023)
.

Logo, preserva-se a decisão que extinguiu parcialmente esta ação penal
[
no 1000899-17.2022.8.11.0102] em relação ao tráfico de drogas.

Do apelo de
SÉRGIO EDUARDO PEREIRA
:

Os depoimentos dos investigadores de polícia Wladimir de Mesquita Pinto e Jocimar da Silva Nascimento, em ambas as fases da persecução penal, são no sentido de que, em 11.11.2022, por volta das 6h30min, na residência localizada na rua Porto Príncipe, esquina com rua Bolívia, bairro Esperança, em Vera/MT, no cumprimento do mandado de busca e apreensão no 1000822-08.2022.8.11.0102 e mandado de prisão de EDUARDO PEREIRA DIAS, o apelante SÉRGIO EDUARDO PEREIRA os ofendeu verbalmente ao chamá-los de “seus paus no cu”.

O desacato caracteriza-se pelo desprezo, falta de respeito ou humilhação dirigida a funcionário público, no exercício da função, ou em razão dela, implicando em qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo.

No caso, o apelante
SÉRGIO EDUARDO PEREIRA,
“ao proferir [...] ofensas aos servidores, o fez com a nítida, consciente e deliberada intensão de ofender e depreciar a atuação dos agentes policiais”
no exercício da função [cumprimento de mandados de busca domiciliar e de prisão], consoante bem pontuado pela i. PGJ (
Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 202339682
).

As
“palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão”
configuram
“o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício”
(TJMT, AP 0001295-32.2018.8.11.0011 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 11.5.2022).

Outrossim, a expressão de baixo calão proferida pelo apelante/apelado

SÉRGIO EDUARDO PEREIRA
[“seus pau no cu”] contra os policiais civis “
se enquadra perfeitamente na figura do desacato
” (TJSP, AP 1501641-40.2018.8.26.0576 – Relator Des. Xisto Albarelli Rangel Neto – 8.4.2021), por ser adjetivo desrespeitoso e depreciativo a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP 0005466-92.2017.8.07.0006 - Relator Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção – 16.5.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais [...], não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP 0001246-18.2015.8.11.0036 Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.9.2021)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante
SÉRGIO EDUARDO PEREIRA
pelo desacato deve ser mantida.

No que tange à
condenação do apelante nas custas e despesas processuais, deriva de imposição legal por ter sido condenado pelo
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(CPP, art. 804)
, razão pela qual
a isenção por hipossuficiência também deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, AP 59844/2018 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Com essas considerações, recurso ministerial
conhecido
e recurso defensivo
conhecido

em parte
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024